Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, considerando que a conduta narrada na denúncia é atípica, não configurando o crime de perseguição (art. 147-A, do CP), já que não foi apontado o comportamento reiterado por parte do denunciado de importunar a vítima, limitando-se os telefonemas e mensagens enviadas a ela a um único dia.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.